Tribunal: TJMT
Processo: 1030531-95.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030531-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUCIANA DA SILVA ESTEVAM - CPF: 703.328.941-34 (RECORRIDO), ROBERTO MAIA SANTIAGO - CPF: 034.490.730-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos a maior a título de ITBI, por ter o ente público utilizado como base de cálculo o valor venal dos imóveis em vez do valor declarado na transação imobiliária, resultando em recolhimento superior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1937821/SP (Tema 1113 do STJ); e (
ii
) legitimidade da utilização do valor venal como base de cálculo do ITBI em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada, conforme
arts
. 1.039 e 1.040 do CPC.

4. Conforme tese fixada no Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante regular processo administrativo.

5. Não há nos autos comprovação de que o Município tenha instaurado regular processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte, sendo insuficiente a mera emissão de guias com valores divergentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada. 2. A base de cálculo do ITBI é o valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária, que goza de presunção de veracidade, só podendo ser afastada mediante regular processo administrativo, não sendo suficiente o arbitramento unilateral pelo Município."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 38 e 148; CPC,
arts
. 1.039 e 1.040; Lei Complementar Municipal nº 043/1997, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022,
DJe
03/03/2022 (Tema 1113); TJMT, RI 1000529-62.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024; TJMT, RI 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1030531-95.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Município de Cuiabá

Recorrido
: Luciana da Silva Estevam

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luciana da Silva Estevam ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) adquiriu dois imóveis de matrículas 128653 e 128665 junto à construtora Gonçalvez pela quantia total de R$ 260.000,00; b) o Município utilizou como base de cálculo para o ITBI o valor venal do imóvel, resultando no pagamento de R$ 9.261,62; c) conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; d) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Requereu a restituição da quantia paga indevidamente no valor de R$ 4.061,62, com incidência de juros e correção monetária.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o ente tributante utilizou como base de cálculo do ITBI o valor venal constante do cadastro imobiliário sem instauração de procedimento administrativo; b) o STJ fixou no Tema 1113 que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência unilateralmente estabelecido. Ao final: a) declarou a ilegalidade da aplicação de base de cálculo do ITBI diversa da declarada nos contratos de compra e venda; b) condenou o ente tributante à restituição do valor recolhido indevidamente com as devidas atualizações monetárias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) necessidade de sobrestamento do feito ante a ausência de trânsito em julgado do REsp 1937821/SP (Tema 1113); b) o STJ determinou expressamente a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a questão; c) a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme art. 38 do CTN e art. 226 do Código Tributário Municipal; d) o Município realiza trabalho abrangente de coleta de amostras para determinar o valor venal dos imóveis; e) o STJ ressalvou a possibilidade de revisão do valor declarado pelo contribuinte mediante processo administrativo; f) o Município de Cuiabá instaurou procedimento administrativo para análise do valor declarado. Requereu o provimento do recurso para: a) determinar o sobrestamento do processo; b) reformar a sentença para reconhecer a ausência de vício no lançamento do ITBI.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1º, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

No caso em análise, o Município de Cuiabá alega a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1937821/SP (Tema 1113 do STJ), que trata justamente da base de cálculo do ITBI. Entretanto, tal argumento não merece prosperar, conforme será demonstrado a seguir.

Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

"(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018)."

"1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJSP// - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024)".

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024)".

Portanto, considerando que o Tema 1113 do STJ já foi julgado em 24/02/2022, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Base de cálculo do ITBI.

Quanto à base de cálculo do ITBI, o tema já se encontra sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas, visto que firmado em Recurso Repetitivo:

"(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1113. REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)"

Em síntese, o STJ entende que a base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DE MERCADO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL NA PLANTA.VALOR QUE NÃO MERECE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade. Em caso de "compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento", ou seja, compra e venda de unidade habitacional na planta, a base de cálculo do ITBI é o valor da negociação e não o valor da quota parte do terreno em que será edificada a construção. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)"

No caso em análise, verifica-se que a parte recorrida adquiriu dois imóveis (matrículas 128653 e 128665) pelo valor total de R$ 260.000,00, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos. Entretanto, o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo do ITBI o valor venal dos imóveis, resultando em um pagamento de R$ 9.261,62, quando o correto seria R$ 5.200,00 (2% sobre R$ 260.000,00).

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha instaurado regular processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte, conforme exige o art. 148 do CTN e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1113.

O recorrente alega que teria realizado procedimento administrativo para apuração do valor venal dos imóveis. Contudo, a mera emissão das guias de ITBI com valores divergentes do declarado não configura o processo administrativo exigido pela legislação, que deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

Portanto, o valor declarado pela contribuinte (R$ 260.000,00) deve prevalecer como base de cálculo do ITBI, resultando em um imposto de R$ 5.200,00, sendo devida a restituição da diferença paga a maior (R$ 4.061,62).

Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1937821/SP (Tema 1113), não merece acolhimento. Isso porque as teses firmadas em recursos repetitivos têm aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Turma Recursal.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito tributário constitui um instituto fundamental do direito tributário brasileiro, representando o direito do contribuinte de reaver valores pagos indevidamente aos cofres públicos.

Este mecanismo encontra amparo nos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional e em princípios constitucionais como a legalidade tributária e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a ilegalidade da base de cálculo utilizada pelo Município para o cálculo do ITBI, é devida a restituição da diferença paga a maior pela contribuinte.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025